Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732595-64.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: EUCLIDES RIBEIRO CASTRO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Na hipótese, a negativa de seguimento se deu com base nas teses firmadas em sistemática de repercussão geral nos Temas ns. 660 e 800/STF, bem como na vedação contida na súmula 279/STF. Remetidos os autos à Corte Suprema, foi procedida à análise das questões dispostas no agravo e devolvidos os autos ao Tribunal de origem com o seguinte despacho, in verbis: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Nesse sentido: (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem. Assim, em observância à determinação da Excelsa Corte, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 59654693, haja vista a ausência de cabimento contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal